Tribunal: TJES
Processo: 0004899-97.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0004899-97.2018.8.08.0006

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS ANTONIO PERUCHI
e
OUTROS

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO STJ. ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

O c. STJ já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

II.
In casu
, o valor equivalente ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual alcançava, quando do oferecimento dos embargos à execução, em agosto/2018, a importância de
R$ 210.246,45 (duzentos e dez mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), deve permanecer incólume, valendo consignar que este não se apresenta irrisório, conforme condicionante estabelecida pelo c. STJ.

III.
Recurso desprovido. Considerando que
inexiste condenação propriamente dita, a base de cálculo dos honorários, deverá levar em conta o valor da causa.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004899-97.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARCOS ANTONIO PERUCHI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0004899-97.2018.8.08.0006

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S): MARCOS ANTONIO PERUCHI
e
OUTROS

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação

pela qual o
BANCO DO BRASIL S/A

pretende reformar a sentença de
fls. 152/154v.
que julgou procedente a pretensão deduzida por
MARCOS ANTONIO PERUCHI
e
OUTROS
na petição inicial destes embargos à execução
, conforme segue:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para DETERMINAR

que o Banco Embargado realize a renegociação da cédula de crédito nº 40/01220-4 (fls. 31/35), considerando os respectivos aditivos, nos moldes da Resolução n° 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil.

Resolvo o mérito na forma, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Face à sucumbência,
CONDENO
o Demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais de
fls. 159/163v.
, sustenta o apelante que a importância fixada a título de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados se mostra exorbitante, em razão do valor atribuído a causa, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões às
fls. 167/170
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória (ES), 11 de outubro de 2022.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004899-97.2018.8.08.0006

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS ANTONIO PERUCHI
e
OUTROS

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação

pela qual o
BANCO DO BRASIL S/A

pretende reformar a sentença de
fls. 152/154v.
que julgou procedente a pretensão deduzida por
MARCOS ANTONIO PERUCHI
e
OUTROS
na petição inicial destes embargos à execução
, conforme segue:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para DETERMINAR

que o Banco Embargado realize a renegociação da cédula de crédito nº 40/01220-4 (fls. 31/35), considerando os respectivos aditivos, nos moldes da Resolução n° 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil.

Resolvo o mérito na forma, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Face à sucumbência,
CONDENO
o Demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais de
fls. 159/163v.
, sustenta o apelante que a importância fixada a título de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados se mostra exorbitante, em razão do valor atribuído a causa, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após uma pormenorizada análise dos autos, tenho que a irresignação deve ser desprovida, como passo a fundamentar.

Conforme se pode observar dos autos, somente o
quantum
fixado pelo julgador
a quo
a título de honorários foi objeto do intento reformatório proposto.

A respeito dos honorários sucumbenciais, o art. 85 do CPC prevê o seguinte, no que interessa ao deslinde da irresignação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]

Neste diapasão, inclusive, o c. STJ já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1
. Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
[...] (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

In casu
, consigno que o valor equivalente ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual alcançava, quando do oferecimento dos embargos à execução, em agosto/2018, a importância de
R$ 210.246,45 (duzentos e dez mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), deve permanecer incólume, valendo consignar que este não se apresenta irrisório, conforme condicionante estabelecida pelo c. STJ.

Diante do exposto, em consonância com o posicionamento adotado pelo c. STJ no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85, não merece acolhimento o pleito do apelante de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados conforme o critério da equidade.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 85, §6º-A DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Entende a jurisprudência que os critérios para a fixação de honorários de sucumbência, previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador. 2. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. 2.2. Tema 1.076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 3. Recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal em consonância com o entendimento externado pelo STJ no Tema 1.076, aplicou a literalidade do art. 85, do CPC, para afastar o critério subsidiário da equidade e seguir parâmetro anterior, qual seja valor da causa, mesmo que em montante expressivo (R$ 366.260,21), pois a dicção legal só exclui referido critério quando o valor é muito baixo. 4. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. 5. Alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, promoveu o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC, pelo qual: quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo. 6. Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 7. Diante do exposto, em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85, não merece acolhimento o pleito do apelante de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados conforme o critério da equidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180027838, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022).

Lado outro,
observo a necessidade de correção da base de cálculo da verba honorária de sucumbência, levando em conta que tal é matéria de ordem pública
,
podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de
ofício pelo julgador.

No particular, inexiste condenação propriamente dita, de sorte que a base de cálculo dos honorários, conforme interpretação do próprio apelante, deverá levar em conta o valor da causa.

Diante do exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, apenas alterando, de ofício, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá considerar o valor atualizado da causa.

Entretanto, deixo
de fixar os honorários recursais previstos no
art. 85, §11º do CPC/15
, porquanto apesar da autonomia d
os
honorários
fixados nos
embargos
à
execução
e os
honorários
relativos à propositura da
execução (apenso, nº 0002144-03.2018.8.08.0006),
deverá ser respeitado o teto legal de 20% (vinte por cento) estabelecido no CPC
[1]
.

No particular, a verba honorária conjunta dos embargos à execução e da execução propriamente dita já atingiram o percentual máximo do CPC.

É como voto.

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PARCELA CONTROVERTIDA MANTIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
2. O STJ possui entendimento firme no sentido da autonomia entre os honorários fixados nos embargos à execução e os honorários relativos à propositura da execução, respeitado o teto legal estabelecido no Código de Processo Civil. Precedente.
3. Esses honorários terão como base apenas a parcela controvertida da execução que tenha sido mantida após julgamento dos embargos à execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.835/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004899-97.2018.8.08.0006

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS ANTONIO PERUCHI
e
OUTROS

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO STJ. ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

O c. STJ já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

II.
In casu
, o valor equivalente ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o qual alcançava, quando do oferecimento dos embargos à execução, em agosto/2018, a importância de
R$ 210.246,45 (duzentos e dez mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), deve permanecer incólume, valendo consignar que este não se apresenta irrisório, conforme condicionante estabelecida pelo c. STJ.

III.
Recurso desprovido. Considerando que
inexiste condenação propriamente dita, a base de cálculo dos honorários, deverá levar em conta o valor da causa.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.